Tribunal: TJSP
Processo: 1065197-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. Cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa (CPC, art. 370). Ausência de planilha de cálculo na petição inicial da ação monitória. Indicação dos valores devidos e correspondentes ao recibo de quitação juntado, com

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. Cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa (CPC, art. 370). Ausência de planilha de cálculo na petição inicial da ação monitória. Indicação dos valores devidos e correspondentes ao recibo de quitação juntado, com atualização pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de qualquer prejuízo para o Embargante, pois meros cálculos aritméticos são suficientes para individualizar a pretensão do Embargado. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.